Tribunal: TJMT
Processo: 0022519-77.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022519-77.2011.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TRANSCONCEICAO LTDA - CNPJ: 05.539.851/0001-20 (JUIZO RECORRENTE), DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - CPF: 498.216.102-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), TRANSCONCEICAO LTDA - CNPJ: 05.539.851/0001-20 (RECORRIDO), DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - CPF: 498.216.102-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –– NEGATIVA DE REGISTRO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL JUNTO A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – AFRONTA AO ART. 170 DA CF/88 - SENTENÇA RATIFICADA.

1. O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, como prevê a Lei de Mandado de Segurança.

2.
A
CNAE está a serviço da administração tributária, fornecendo dados para a fiscalização das atividades desenvolvidas pelos contribuintes, todavia, não ha respaldo legal para o requerido obstar a inscrição da postulante na Fazenda Estadual, isto porque assegurar ao Fisco a referida prerrogativa malferiria fatalmente o direito ao exercício do Livre Exercício de Atividade Econômica (art. 170 CF/88).

3.Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos de Mandado de Segurança impetrado por TRANSCONCEICAO LTDA, com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal, contra ato do
GERENTE DA GERENCIA DE CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

que concedeu a segurança, confirmando a liminar, para determinar ao impetrado que proceda a imediata alteração cadastral da inscrição estadual n.o 13.215.866-3, da empresa impetrante

TRANSCONCEICAO LTDA de forma definitiva.

Sem recurso voluntário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos de Mandado de Segurança impetrado por TRANSCONCEICAO LTDA, com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal, contra ato do
GERENTE DA GERENCIA DE CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que concedeu a segurança, confirmando a liminar, para determinar ao impetrado que proceda a imediata alteração cadastral da inscrição estadual n.o 13.215.866-3, da empresa impetrante TRANSCONCEICAO LTDA de forma definitiva.

Aduz, em síntese a impetrante que
alterou seu contrato social, acrescentando ao objeto societário, a prestação de serviços de transporte Rodoviário Municipal, Estadual e Internacional de cargas e logística, compra, venda e intermediação de algodão em pluma, caroço de algodão e seus derivados.

Alega que registrou as referidas alterações na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso — JUCEMAT, bem como na Secretaria da Receita Federal do Brasil, e que pretendendo registrar a alteração junto a Fazenda Pública Estadual, protocolou requerimento administrativo, que foi indeferido sob a égide de que havia incompatibilidade entre a CNAE Fiscal de transporte e a CNAE Fiscal de atacadista.

Argumenta que obstar a inscrição cadastral fere o direito ao livre exercício de atividade econômica, assegurado pela Constituição Federal no parágrafo único do artigo 170.

Assim, pugnou pela medida liminar a fim de obter a alteração cadastral da inscrição n° 13.215.866-3, e, no mérito, a concessão da segurança de forma definitiva.

É o que merece registro.

Sobreveio a sentença do juízo de piso (id. 3244952 e 3244953) julgando procedente o pedido da exordial.

Sem recurso de apelação, foram os autos remetidos à apreciação desse Egrégio Tribunal, por força do duplo grau de jurisdição a que está sujeita a r. decisão, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tenho que, à luz das provas encartadas nos autos, em sede de reexame necessário de sentença, a decisão do d. Juízo a quo se deu em consonância com a legislação que rege a matéria, não merecendo qualquer reforma, senão vejamos:

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, como prevê a Lei de Mandado de Segurança.

No caso “sub judice", colhe-se que a impetrante ajuizou ação mandamental na qual buscava a garantia de alteração da inscrição cadastral para iniciar o desenvolvimento de atividades econômicas, por meio da inclusão de CNAE fiscal em seu rol de atividades de forma secundária.

Veja-se a definição de CNAE extraída do site eletrônico da Receita Federal do Brasil:

A CNAE ou Nacional de Atividades Econômicas, é o instrumento de padronização nacional classificação dos códigos de atividade econômica e dos critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da administração tributária do País. Trata-se de um detalhamento da CNAE, aplicada a todos os agentes econômicos que estão engajados na produção de bens e serviços, podendo compreender estabelecimentos de empresas privadas ou públicas, estabelecimentos agrícolas, organismos públicos e privados, instituições sem fins lucrativos e agentes autônomos (pessoa física). A CNAE resulta de um trabalho conjunto das três esferas de governo, elaborada sob a coordenação da Secretaria da Receita Federal e orientação técnica do IBGE, com representantes da União, dos Estados e dos Municípios, na Subcomissão Técnica da CNAE, que atua em caráter permanente no âmbito da Comissão Nacional de Classificação - CONCLA.

A tabela de códigos e denominações da CNAE foi oficializada mediante publicação no DOU - Resoluções IBGE/CONCLA no 01 de 04 de setembro de 2006 e no 02, de 15 de dezembro de 2006. Sua estrutura hierárquica mantém a mesma estrutura da CNAE (5 dígitos), adicionando um nível hierárquico a partir de detalhamento de classes da CNAE, com 07 dígitos, específico para atender necessidades da organização dos Cadastros de Pessoas Jurídicas no âmbito da administração Tributária.

Na Secretaria da Receita Federal, a CNAE é um código a ser informado na Ficha Cadastral de Pessoa Jurídica (FCPJ) que alimentará o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/CNPJ.

Deste modo, exsurge que a CNAE está a serviço da administração tributária, fornecendo dados para a fiscalização das atividades desenvolvidas pelos contribuintes, todavia, não há respaldo legal para o requerido obstar a inscrição da postulante na Fazenda Estadual, isto porque assegurar ao Fisco a referida prerrogativa malferiria fatalmente o direito ao exercício do Livre Exercício de Atividade Econômica (PU, art. 170 CF/88).

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher o pedido da inicial.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020